Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-46.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005422-46.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MOZAR CASSIMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 284.289.941-53 (APELANTE), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE –
DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO –
ENUNCIADO Nº DO TJMT -

JULGADO DO STJ - PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - TRANSPORTE/GUARDA DA ARMA E MUNIÇÕES

NO AUTOMÓVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE NÃO AUTORIZADA – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTE – ARESTO DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

As declarações coerentes dos policiais militares, somadas à confissão extrajudicial do apelante, são suficientes para comprovar que o apelante portava arma e munições no interior do veículo (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(TJMT, AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002)

A posse de arma de fogo somente se configura quando a apreensão ocorrer
“no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”
, conforme dispõe o art. 12 da Lei nº 10.826/03.

“
[...]

u
ma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente [...] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei”
(STJ, AgRg no HC 828714/GO).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005422-46.2020.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): MOZAR CASSIMIRO DE OLIVEIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MOZAR CASSIMIRO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE nº 1005422-46.2020.8.11.0004), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 - (fls. 174 – ID 221838196).

O apelante sustenta que: 1)
“desconhecia o fato de que a referida arma e munições, encontravam-se no carro”
; 2) “
a arma foi encontrada desmuniciada e no porta-malas do veículo”,
a justificar a desclassificação da conduta para posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o porte para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (ID 221838204).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 221838206).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO– CONDENAÇÃO – Recurso Defensivo - Pedido de absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas - TJMT, Enunciado Criminal nº 8 – Confissão do réu em sede policial – Pedido de desclassificação do porte ilegal de arma de fogo para posse irregular – Descabimento – Arma de fogo apreendida em interior de veículo - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 222631664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data do dia 12 (doze) de outubro do ano de 2020, por volta das 13h30min, em uma estrada vicinal, próximo ao rancho do japonês, Zona Rural de Araguaiana/MT, termo da Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado MOZAR CASSIMIRO DE OLIVEIRA foi surpreendido em flagrante ao portar, transportar e ocultar a arma de fogo, tipo carabina, da marca “Winchester”, modelo 72, sem numeração aparente e calibre .22, bem como 82 (oitenta e dois) cartuchos, possuindo condições normais de uso e funcionamento para disparo com produção de tiro1 , e um estojo, todos calibre .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, denuncia MOZAR CASSIMIRO DE OLIVEIRA como incurso nas penas estabelecidas no artigo 14, “caput”, da Lei n.º 10.826/2003, razão pela qual, recebida a presente, seja o denunciado citado e processado nos termos dos artigos 394 e seguintes, do Código de Processo Penal, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas até final interrogatório e condenação”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça – ID 221838159)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...]De acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado pelo STJ e TJMT, aludido crime (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) é de perigo abstrato e de mera conduta, bastando para a sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal.

Portanto, presume-se a ocorrência de dano à segurança pública, sendo prescindível, para a sua caracterização, a comprovação da lesividade ao bem jurídico (Enunciado n. 37 da TCCR/TJMT).

No caso em apreço, de acordo com o laudo pericial de balística forense (p. 79-82), a arma de fogo e munições apreendidas encontrava-se eficiente e em condições normais de uso e funcionamento.

Nesse cenário, entendo que as informações colhidas na fase inquisitorial foram devidamente ratificadas em Juízo, e se mostram compatíveis com o acervo probatório. Logo, a alegação de que o fato não constitui infração penal não prospera, não havendo que se falar na insuficiência de provas para a condenação, como pretendido pela defesa.

Sempre válido rememorar que os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado criminal n. 8 da TCCR/TJMT); e que a prova produzida durante o inquérito pode ser usada como alicerce se estiver confirmada por elementos colhidos em juízo, em regular procedimento contraditório (TJMT - Apelação Criminal n. 0008891-98.2012.8.11.0004).

Além do mais, a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (Enunciado n. 11 da TCCR/TJMT);

Por fim, não há que se falar em desclassificação para o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, pois, para a sua configuração, conforme o preceito primário do tipo, o agente deve possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Desta feita, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas, escorado no princípio da livre convicção e motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputadas ao denunciado.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inaugural acusatória, para CONDENAR o réu MOZAR CASSIMIRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 221838196)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 11) no Laudo de Balística Forense nº 300.2.03.2020.011363-01 (fls. 79), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Israel Alves da Cruz, policial militar (fls. 8), Fábio Rodrigues da Silva, policial militar (fls. 12), bem como procedeu-se interrogatório de MOZAR CASSIMIRO DE OLIVEIRA, apelante (fls. 16).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares e interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID 221838187).

Dito isso, vejamos.

Costa que, em 12.10.2020, por volta das 13h30min, os agentes policiais Fábio Rodrigues da Silva e Israel Alves da Cruz estavam realizando patrulhamento rural/ambiental, nas proximidades do “
rancho do japonês
”, na zona rural de Araguaiana/MT, oportunidade em que abordaram o apelante MOZAR CASSIMIRO DE OLIVEIRA portando 1 (uma) carabina, marca “Winchester”, modelo 72, sem numeração aparente, calibre .22, bem como 82 (oitenta e duas) munições, no interior do veículo Fox, cor preta, placas “NFG0529”.

Observa-se que, em sede policial, o apelante admitiu ter ciência que a arma e as munições estavam no interior do referido veículo, embora tenha negado ser o proprietário delas (fls. 18).

Frise-se que o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido caracteriza-se como crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

No contexto, as declarações coerentes dos policiais militares, somadas à confissão extrajudicial do apelante, são suficientes para comprovar que o apelante portava arma e munições no interior do veículo (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Se a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo [...] foi devidamente comprovada pelos testemunhos idôneos dos policiais, responsáveis pela prisão do réu e apreensão da arma, não merece qualquer tipo de retoque o édito condenatório ante a satisfatoriedade do contexto probatório.”
(AP N.U 0015031-81.2017.8.11.0002 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2018)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Por sua vez, a posse de arma de fogo somente se configura quando a apreensão ocorrer
“no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”
, conforme dispõe o art. 12 da Lei nº 10.826/03.

No caso, a carabina e as munições foram apreendidas no interior do veículo conduzido pelo apelante,
de modo a afastar a pretendida desclassificação
“
para o crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003
”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (
Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 221838196).

Com efeito, “
u
ma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente [...] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei”
(STJ, AgRg no HC 828714/GO - Relator: Reynaldo Soares da Fonseca - 27.9.2023).

Desse modo, mostra-se impertinente a pretensão desclassificatória.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024